Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719188-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JURACY FEITOSA ROCHA, CLAUDIA ROCHA RODRIGUES, RAFAEL LAMEIRO DA COSTA ROCHA, DANIELA LAMEIRO DA COSTA ROCHA, F. C. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILEA DA SILVA MAGALHAES APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 70874214, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 17 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator